Tribunal: TJMT
Processo: 0002109-63.2018.8.11.0037
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002109-63.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EMERSON DOS SANTOS - CPF: 062.620.601-46 (APELANTE), LEONARDO MACIEL BATISTA - CPF: 058.123.591-64 (APELANTE), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTOS DE PRIMAVERA DO LESTE - MT (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), Giselle Ribeiro de Paula (ASSISTENTE), PC DEJAIR SALES GONÇALVES (ASSISTENTE), PC TATIANE SCHMIDT GONÇALVES (ASSISTENTE), PC ESDRIANA CARDOSO MORAES SANTOS (ASSISTENTE), PC VIVIANA GONÇALVES DA SILVA BARBOSA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Droga Majorado. Provas robustas e harmônicas. Depoimentos de policiais. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Narrou-se na denúncia que os réus, no dia 05/03/2018, em Primavera do Leste/MT, transportaram e comercializaram 0,49 gramas de cocaína nas imediações de um estabelecimento de ensino. Os policiais flagraram o réu Emerson entregando substância entorpecente a uma usuária de droga, a qual confirmou a compra, enquanto o réu Leonardo fugiu com a motocicleta utilizada na prática criminosa. Após a instrução processual, o Juízo de primeiro grau condenou os réus à pena individual de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 233 dias-multa.

Apenas o recurso de apelação de Leonardo foi conhecido, tendo sido o de Emerson não admitido por intempestividade.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia recai sobre: (i) a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação de Leonardo pelo crime de Tráfico de droga (art. 33 c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06).

III. Razões de decidir

4. A materialidade e autoria do crime encontram-se devidamente comprovadas por relatos testemunhais uníssonos de policiais civis, consistentes e amparados por outras provas.
6. A confissão extrajudicial de Emerson indicou a participação conjunta com Leonardo no tráfico, sendo este último o responsável pela posse da droga e condução da motocicleta, corroborando os elementos de prova colhidos.
7. A defesa do apelante não apresentou provas capazes de desconstituir o robusto arcabouço probatório da acusação, sendo insuficiente a tese de ausência de prova para infirmar a condenação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida.

Tese de julgamento:

"1. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos e corroborados por outras provas, são idôneos para embasar a condenação criminal. 2. A confissão extrajudicial de coautor pode servir de elemento probatório relevante quando corroborada por outros meios de prova."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput, c/c art. 40, III; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp: 1952117 RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 17/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Leonardo Maciel Batista
e
Emerson dos Santos
, contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT
., que os condenou como autores do crime de Tráfico de droga majorado (art. 33, c/ art. 40, III, Lei nº. 11.343/06), à pena individualizada de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão - substituída por duas restritivas de direitos -, em regime aberto, e 233 dias-multa (Id. 243313182).

Em suas
razões
recursais, almejaram a
absolvição
, sob o argumento de inexistência de prova suficiente para o decreto condenatório (Id. 243313194).

Quanto ao réu
Emerson
, o recurso de
apelação não foi conhecido
devido à sua
intempestividade
, sendo admitido apenas o apelo interposto em favor do réu
Leonardo
(Id. 243313196).

Nas
contrarrazões
, o d. Promotor de Justiça pleiteou o
desprovimento
do recurso interposto por
Leonardo
(Id. 243313198).

Quanto ao apelo de Leonardo, em seu parecer, a PGJ opinou pelo
desprovimento
,
conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 252866667):

“Recurso manejado por Leonardo Maciel Batista: Recurso de Apelação Criminal. Condenação pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (artigo 33, parágrafo 4º, c/c artigo 40, inciso II, da Lei Federal n. 11.343/2006). Insurgência defensiva. Pedido de absolvição por ausência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas. Parecer pelo desprovimento do apelo.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narrou-se na denúncia que, no dia 5 de março de 2018, por volta das 17h30min, na Rua Roberto Colonhesi, Parque Eldorado, nas mediações de estabelecimento de ensino, em Primavera do Leste/MT,
Emerson dos Santos
e
Leonardo Maciel Batista
transportavam e comercializavam 0,49 gramas de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta na exordial acusatória que, durante monitoramento no local, após denúncias de moradores relatando a comercialização de drogas nas proximidades, policiais civis flagraram os réus em uma motocicleta, ocasião em que
Emerson
, que estava na garupa, entregou uma substância a
Giselle Ribeiro de Paula
, que, em contrapartida, efetuou o pagamento e devolveu algo a ele. Na abordagem policial,
Leonardo
, que pilotava o veículo, empreendeu fuga na motocicleta, enquanto
Emerson
tentou fugir a pé, mas foi contido pelos policiais. Com
Giselle
foi apreendida uma porção de cocaína.

Após a regular instrução processual, o Juízo de primeiro grau o condenou
Leonardo Maciel Batista
e
Emerson dos Santos
como autores do crime de Tráfico de drogas majorado (art. 33, c/ art. 40, III, Lei nº. 11.343/06), à pena individualizada de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão - substituída por duas restritivas de direitos -, em regime aberto, e 233 dias-multa.

Contra o édito condenatório,
Emerson
e
Leonardo
interpuseram recurso de apelação
almejando a absolvição por inexistência de provas suficientes.

Quanto ao réu
Emerson
, o recurso de apelação não foi conhecido devido à sua intempestividade, sendo admitido apenas o apelo interposto em favor do réu
Leonardo
.

Pois bem. A
existência do crime
e sua
autoria delitiva
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas nas fases policial e judicial, corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante Delito, Termo de Exibição e Apreensão, Boletim de Ocorrência nº 2018.74655, Laudo Pericial Preliminar nº 210.2.04.2018.003101-01, Laudo Pericial Definitivo nº 3.14.2018.45144-01 e Relatório de Investigação nº 55/2018, que descreveu as diligências realizadas no caso. Tais provas demonstram, à saciedade, que o apelante praticou o crime de tráfico de entorpecentes, como consta da inicial acusatória.

Na fase investigativa, os policiais civis
Dejair Sales Gonçalves
e
Tatiane Gonçalves
relataram que receberam denúncias de tráfico de drogas na região e, durante o monitoramento, observaram
Giselle Ribeiro de Paula
parada no local em atitude suspeita. Em dado momento, uma motocicleta passou por ela, retornou, e o garupa (
Emerson
) desceu para realizar uma troca de objetos com ela. Após a abordagem, constataram que
Giselle
estava com cocaína e que
Emerson
portava o dinheiro correspondente ao pagamento. Enquanto isso,
Leonardo
fugiu com a motocicleta, mas foi identificado posteriormente.

Nesse mesmo sentido foram as declarações judicializadas de
Dejair
e
Tatiana
e, igualmente, a policial covil

Esdriana Cardoso
(que também participou da abordagem), confirmou que naquela ocasião do flagrante, a usuária
Giselle
relatou ter adquirido a droga de
Emerson
.

A testemunha
Giselle Ribeiro de Paula
narrou na fase policial que adquiriu a substância entorpecente com os indivíduos na motocicleta (
Leonardo
e
Emerson
).

Em juízo, ela afirmou que não os conhecia e foi ao local para adquirir drogas a pedido de um conhecido, ocasião em que o indivíduo na garupa da motocicleta desceu e realizou a troca da substância pelo dinheiro.

Em sede policial,
Emerson
confessou que
estava participando do comércio de drogas juntamente com
Leonardo

e que, inclusive,
a droga era de
Leonardo
, o qual teria recebido um telefonema de
Giselle
solicitando o entorpecente.

Já perante a autoridade judiciária o réu
Emerson
optou por permanecer calado.

Por sua vez, o apelante
Leonardo
exerceu seu direito ao silêncio em ambas as fases da persecução penal.

Diante desse contexto, entendo que o conjunto probatório é robusto e harmônico, sendo constituído por relatos testemunhais coerentes e elementos materiais apreendidos que confirmam a dinâmica do crime de tráfico de drogas.

Os policiais civis que realizaram a abordagem relataram judicialmente, de forma uníssona, que, durante o monitoramento no local alvo de denúncias, observaram a interação entre os réus e uma usuária de drogas (
Giselle
), culminando na entrega da substância entorpecente por
Emerson
e na fuga de
Leonardo
.

Reforço que a mera condição das testemunhas de agentes públicos não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente, quando suas declarações harmônicas com as demais provas, são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e gozam de fé pública.

E, novamente, cito o Enunciado Orientativo nº 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Além do mais, nota-se que
Emerson
, em sede policial, confessou que realizava o comércio de drogas
em conjunto com Leonardo
, sendo este o responsável pela substância entorpecente e pela condução da motocicleta usada na prática delitiva, relato que corrobora com as demais provas constantes dos autos.

Outrossim, consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) É certo que não se admite em tema de processo penal, porque o réu goza de presunção de inocência, a inversão do ônus da prova, sendo da acusação o encargo de provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, assim como o elemento subjetivo. Porém, tal atribuição não isenta o agente, a teor do art. 156, 1ª parte, do Diploma Processual Penal, de provar os fatos em que se funda a defesa. A técnica genérica de insuficiência de provas dissociada de qualquer elemento de prova que a ampare, por certo, não tem o condão de repelir uma sentença condenatória quando a tese acusatória, de outra parte, está respaldada em robusto arcabouço probatório (...)” (STJ - AgRg no REsp: 1952117 RS 2021/0240737-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Destarte, entendo que é possível extrair a certeza necessária para a condenação do apelante como autor do crime de Tráfico de drogas.

Assim, estando
comprovada a existência do crime e sua autoria
, e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação do apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Diante de tais razões, em

consonância
com o parecer da PGJ,
nego

provimento
ao recurso

interposto pela defesa de
Leonardo Maciel Batista e não conheço
do apelo interposto pela defesa de
Emerson dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025